Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720693-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: ADL SOLUCOES CORPORATIVA EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, na Execução de Título Extrajudicial n.o 0701544-49.2020.8.07.0021, movida em desfavor de ADL SOLUÇÕES CORPORATIVA EIRELI - ME, deixou de fixar multa diária pelo descumprimento da determinação de indicação da localização do veículo pelo devedor. O agravante, por meio da petição de ID 27296123, desiste do recurso, tendo em vista o cumprimento da obrigação, encontrando respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator